Tribunal: STF
Processo: ARE 1392603
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADI N.. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Execução de Título Judicial – Precatório - Atualização do débito - Extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil - Precatório expedido antes de 25.03.2015 - Aplicação do entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de questão de ordem por ocasião do julgamento das ADI's n.ºs 4.425 e 4.357 - Utilização da TR como fator de correção monetária até 25.03.2015 e, após, IPCA-E - Redação conferida ao art. 101 do ADCT, determinada pela Emenda Constitucional n.º 99/17, que não altera o entendimento - Precedente desta C. Câmara - Sentença mantida. Recurso desprovido” (fl. 3, e-doc. 34). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).



    Os agravantes sustentam que “o assentado é relativo ao julgamento das referidas ADI´S, que embora tratem em parte do mesmo assunto, não é objeto do recurso, que modularam os pagamentos de precatórios vencidos, até 13/12/2017, data anterior à publicação da nova emenda, convalidando todos os pagamentos efetuados até então. Entretanto, inaplicável para os pagamentos vencidos, ocorridos na entrada da EC nº 99/17, pois, daí o regramento é rígido quanto aplicação do IPCA-E, sem qualquer modulação e ou inclusão de índice diverso ao estipulado no texto Constitucional. Assim, o tribunal ‘a quo’ ignorou tal preceito, acatando aplicação de regramento diverso quando da atualização da correção monetária no pagamento de precatório vencido, permitindo modulação o que é vedado” (sic, fl. 7, e-doc. 40). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Ora, tendo o precatório sido expedido anteriormente a tal data 17.08.2001 - (fl. 2.846), curial que se aplique o entendimento externado em sede de questão de ordem, de modo a resguardar a atualização monetária conforme os parâmetros ali fixados, vale dizer, mediante a utilização da TR como fator de correção monetária até 25.03.2015 e, após, IPCA-E, como é incontroverso que fizera o DEPRE, ao aplicar a ‘Tabela da Lei n.º 11.960/09 modulada’ (fls. 3.492). 



    Desta forma, a utilização da TR deve se dar somente até 25.03.2015, devendo incidir o IPCA-E a partir de então, entendimento que não viola o firmado por ocasião do julgamento do Tema n.º 810/STF, pois a aludida modulação somente não se aplica aos casos em que não ocorreu a expedição ou pagamento do precatório até a data do julgamento da questão de ordem nas ADI's, consoante ressalva feita pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Recurso Repetitivo n.º 905, afetado ao Recurso Especial n.º 1.492.221/PR: (…)



    Observe-se, ademais, não ser possível a utilização de IPCA-E (ou qualquer outro índice equivalente) para todo o período, tal como pretendido pelos apelantes (antes de 25.03.2015, portanto), pois a Emenda Constitucional n.º 99/17, que conferiu nova redação ao art. 101 do ADCT, somente produz efeitos a partir de 25.03.2015, nos mesmos termos da modulação de efeitos levada a cabo nas ADI's n.ºs 4.357 e 4.425, consoante já decidido, inclusive, por esta C. Câmara em caso análogo” (fls. 5 e 8, e-doc. 34).



    Ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “(…) Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.202-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



     



    No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou tese mais ampla no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou embargos de declaração no qual se pedia a modulação dos efeitos dessa decisão em repercussão geral, nos termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.



    O Tribunal de origem aplicou esse entendimento quanto à “incidência da Lei n.º 11.960/09” por ter “o precatório sido expedido anteriormente a tal data 17.08.2001” (fls. 4-5, e-doc. 34).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora